Tribunal: STF
Processo: ARE 1578883
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral. Acórdão recorrido que não adentrou o mérito da controvérsia constitucional. Aplicação da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Descabimento de recurso extraordinário contra decisões que não esgotaram o debate constitucional. Ausência de justificativa para concessão de habeas corpus de ofício. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral e na ausência de esgotamento do debate constitucional nas instâncias de origem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante da existência de óbices processuais e sumulares; e se há justificativa para a concessão do habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.



    5. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.



    6. A concessão do habeas corpus de ofício é devida quando verificada ilegalidade flagrante, não sendo meio para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não tenha ultrapassado os requisitos de admissibilidade. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral; STF, Tema 660 da repercussão geral; STF, Tema 895 da repercussão geral.